Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704283-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GALDINO COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por LUIZ GALDINO COSTA contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança que é manejada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., consistente em declinar da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Teresina/PI. Em suas razões (ID 14503957), relata que ajuizou a presente ação visando a correção do PASEP suprimido de suas contas, preservada a sua integralidade, de acordo com as atualizações e correções necessárias, entretanto, o d. Juízo a quo declinou a competência para o domicilio do autor, ao considerar que o banco agravado possui filial no endereço da parte agravante. Salienta que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que o regramento geral do ordenamento processual civil (arts. 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC), autoriza o autor ajuizar a demanda no domicilio do réu. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugna, ao final, pela concessão de tutela antecipada recursal, ordenando o prosseguimento do feito no juízo agravado até decisão de mérito do presente agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para convalidar os efeitos da tutela a ser deferida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, que assim disciplina: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. ELEMENTOS IMPEDITIVOS. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. Consoante o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, aquele que requer a justiça gratuita deve provar a situação de hipossuficiência. Seja através de contracheque, ou qualquer tipo de documento que comprove a sua miserabilidade. 3. Se os elementos apresentados corroboram a alegação de que o recorrente não possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais, a concessão do benefício é medida que se impõe. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1221177, 07020407820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante demonstrou, por meio de documentos juntados aos autos do processo originário que recebe mensalmente o valor líquido de R$ 2.633,28 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), razão por que a concessão do benefício pleiteado é medida que se impõe. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Em relação ao pedido liminar, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Constatam-se, no caso, dois pressupostos cumulativos a serem considerados: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado. A ação originária, Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, que versa sobre os valores referentes ao PASEP, foi distribuída para o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, o qual entendeu que o feito deveria tramitar perante uma das varas cíveis de Teresina/PI. Com efeito, o princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para escolha do foro adequado para a propositura da ação. O Código de Processo Civil dispõe acerca da competência territorial nos art. 42 ao 66. Em relação ao foro competente para julgar as ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, o art. 46, caput, do CPC, prevê: A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e é, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da súmula n. 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio. Dessa forma, não restou demonstrada escolha aleatória de foro a possibilitar eventual afastamento da súmula supratranscrita, incumbindo ao réu, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 14:33:48. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator